Tribunal: TJPA
Processo: 0808093-54.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808093-54.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARIA ROGERIA MACHADO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 12, 14, 17 DA LEI 10.826/2003
– ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, BEM COMO CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE FILHOS MENORES
– DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS SOBREPOSTOS À ORDEM PÚBLICA – DESCABIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR – CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA MEDIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente indiciada pelo
artigo 33 da Lei 11.343/06 e artigo 12, 14, 17 da lei 10.826/2003
.

2
. Alegação

predicados pessoais favoráveis, ausência dos requisitos do 312 do CPP e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, prisão domiciliar em razão de filhos menores.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora e das informações prestadas, a periculosidade real da paciente, a qual, no ato de seu flagrante, supostamente, de posse de uma espingarda cartucheira, cano cerrado, calibre 20, tentou conter o ato, ato este que seu marido já estava causando embaraço frente aos policiais, com disparos de arma de fogo e luta corporal.

Sendo contidos, foram encontrados os seguintes itens, sendo alguns ilícitos, de posse da paciente e seu companheiro indiciado: “
Ao ser revistado foram encontrados com o acusado, dentro do seu bolso, 10 petecas de substância entorpecente tipo OXI e uma pistola calibre 6.35. Com Maria Rogéria estava com a espingarda de cano cerrado, calibre 20, ao revistar no imóvel, foram encontrados R$4.393,95 (quatro mil trezentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos). Com a revista no bar de Reginaldo, foram encontrados em um vasilhame plástico, 43 (quarenta e três) petecas de pedra tipo Oxi e cartuchos de diversos calibres e estojo, chumbinhos dentro de sacos com diversos valores para venda. Na residência dos indiciados em frente ao Bar, foram encontrados na geladeira, 102 (cento e duas) petecas de substância entorpecente conhecida por maconha; uma espingarda sem marca e sem numeração com um cartucho calibre 28; embaixo da cama foi encontrado um tablete de maconha; uma balança digital, uma coronha; um cano de espingarda e diversas espoletas, tubos de pólvora e tubos com chumbinho, bem como foram

encontrados diversos celulares”.

Como se vê, a suposta conduta de tráfico de drogas afronta diretamente a ordem pública, vez que a mesma é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrotá-lo, sobretudo quando supostamente praticado nos contornos de grave ameaça como na espécie.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva e periculosidade real do paciente, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5
.
Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

6.
No que tange ao pedido de concessão de prisão domiciliar da paciente em razão da mesma ser genitora de filhos menores, tenho por descabida e corroboro com o fundamento exarado pelo Juízo de 1º grau a quando de seu indeferimento, posto que o pedido encontra vedação no art. 318-A do CPP, dada a suposta grave ameaça empregada pelas armas de fogo.

Acrescente-se, ainda, não menos importante, que não restou devidamente comprovado nos autos o desamparo dos menores e a imprescindibilidade da benesse domiciliar, nos termos do art. 318, parágrafo único do CPP.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Maria Rogéria Machado dos Santos

Impetrante: Martha Pantoja Assunção.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Marcos Antônio Ferreira das Neves.

Processo nº:
0806832-54.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Martha Pantoja Assunção
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Maria Rogéria Machado dos Santos
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA.

Aduz a impetrante, resumidamente,
que
No dia 29 de julho de 2020 MARIA ROGERIA MACHADO DOS SANTOS e REGINALDO DUTRA BENCHIMOL foram presos em flagrante, tendo sido Indiciados da prática do crime capitulado pela autoridade policial no artigo 33 da Lei 11.343/06 e artigo 12, 14, 17 da lei 10.826/2003, ela se encontra custodiada no Centro de Recuperação Feminino em Ananindeua/PA (CRF).

Alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais prisão domiciliar, em razão de ser genitora de filhos menores.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para expedir alvará de soltura.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3457559
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3544045, nos
seguintes termos (sic)
:

“
Excelência, os autos se encontram em Secretaria aguardando o Inquérito Policial para posterior remessa ao Ministério Público. Assim, diante da pandemia do Coronavírus
–
COVID-19 e do RDT, o acesso aos autos para que fossem prestadas estas informações, ocorreu de forma remota (home Office), com os documentos inseridos no sistema Libra.

Em 28/07/2020, Maria Rogéria Machado dos Santos e Reginaldo Dutra Bechimol, foram presos em flagrante, tendo sido indiciados pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 e artigo 12, 14, 17 da lei 10.826/2003.

O serviço de inteligência do 32º BPM, fez um levantamento e constatou a venda de drogas na comunidade de Cupú, Km 70 na BR 422, município de Baião. Fizeram campana no local e por volta de 17hs, visualizaram a comercialização de drogas. Ao dar voz de prisão ao indiciado Reginaldo o mesmo reagiu à prisão segurando a arma de fogo funcional do Policial Militar, travando luta corporal, tentando sacar a sua arma de fogo calibre 6.35, para tirar no Policial Militar.

Constam dos autos de flagrante, que foram efetuados disparos da arma de fogo, tanto dos indiciados como dos Policiais Militares, sendo que um disparo atingiu Reginaldo, o qual não se entregou e ainda apontou a sua arma para o SG Miranda, que efetuou outro disparo para cessar a agressão, ocasião em que surgiu a Sra. Maria Rogéria, com arma de fogo tipo espingarda cartucheira, cano cerrado, calibre 20, por trás do SG Miranda, o qual efetuou um disparo para contê-la.

Ao ser revistado foram encontrados com o acusado, dentro do seu bolso, 10 petecas de substância entorpecente tipo OXI e uma pistola calibre 6.35. Com Maria Rogéria estava com a espingarda de cano cerrado, calibre 20, ao revistar no imóvel, foram encontrados R$4.393,95 (quatro mil trezentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos).

Com a revista no bar de Reginaldo, foram encontrados em um vasilhame plástico, 43 (quarenta e três) petecas de pedra tipo Oxi e cartuchos de diversos calibres e estojo, chumbinhos dentro de sacos com diversos valores para venda.

Na residência dos indiciados em frente ao Bar, foram encontrados na geladeira, 102 (cento e duas) petecas de substância entorpecente conhecida por maconha; uma espingarda sem marca e sem numeração com um cartucho calibre 28; embaixo da cama foi encontrado um tablete de maconha; uma balança digital, uma coronha; um cano de espingarda e diversas espoletas, tubos de pólvora e tubos com chumbinho, bem como foram encontrados diversos celulares.

Em razão dos ferimentos nos indiciados, foi acionado o Regate do Corpo de Bombeiros, que os conduziu à Unidade de Pronto Atendimento de Cametá, onde se encontram até o presente momento com escolta da Polícia Militar
.

Em 29/07/2020, o auto de prisão em flagrante foi homologado e foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva como garantia da ordem pública.

A defesa requereu a concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar dos acusados, alegando que são primários e não trazem qualquer risco à sociedade, nem à correta tramitação processual, em razão da ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva. Alegou, ainda, que os acusados são pais de crianças menores.

O representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido, por entender que não houve qualquer mudança significativa no quadro fático e probatório, de modo que venha a mudar as decisões anteriores, que decretaram a mantiveram a prisão preventiva dos acusados, uma vez que presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva. Ademais, ressaltou o Órgão Ministerial, que ainda que comprovadas condições pessoais do agente; consideradas isoladamente não gerariam por si só a concessão do benefício. Quanto à alegação de que os acusados possuem filhos menores, mencionou que os filhos dos indiciados corriam sérios riscos, tendo em vista que na residência dos acusados foram encontrados entorpecentes, armas de fogo e munições em locais de fácil acesso.

Em 05/08/2020, foi acolhido o parecer ministerial e foi indeferido o pedido de liberdade provisória e prisão domiciliar, uma vez que as situações elencadas nos incisos do art. 318 do CPP, não caracterizam hipóteses de conversão automática de prisão preventiva em prisão domiciliar. No caso em apreço, embora os acusados sejam pais de quatro criança menores, entendeuse que os indiciados não fazem jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, diante da gravidade do crime praticado de acordo com a vedação do art. 318-A do CPP, naqueles crimes cometidos com violência ou grave ameaça.
”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº
3557960) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais prisão domiciliar, em razão de ser genitora de filhos menores

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada no Id. nº
3544046,

percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora e das informações prestadas, a periculosidade real da paciente, a qual, no ato de seu flagrante, supostamente, de posse de uma espingarda cartucheira, cano cerrado, calibre 20, tentou conter o ato, ato este que seu marido já estava causando embaraço frente aos policiais, com disparos de arma de fogo e luta corporal.

Sendo contidos, foram encontrados os seguintes itens, sendo alguns ilícitos, de posse da paciente e seu companheiro indiciado: “
Ao ser revistado foram encontrados com o acusado, dentro do seu bolso, 10 petecas de substância entorpecente tipo OXI e uma pistola calibre 6.35. Com Maria Rogéria estava com a espingarda de cano cerrado, calibre 20, ao revistar no imóvel, foram encontrados R$4.393,95 (quatro mil trezentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos). Com a revista no bar de Reginaldo, foram encontrados em um vasilhame plástico, 43 (quarenta e três) petecas de pedra tipo Oxi e cartuchos de diversos calibres e estojo, chumbinhos dentro de sacos com diversos valores para venda. Na residência dos indiciados em frente ao Bar, foram encontrados na geladeira, 102 (cento e duas) petecas de substância entorpecente conhecida por maconha; uma espingarda sem marca e sem numeração com um cartucho calibre 28; embaixo da cama foi encontrado um tablete de maconha; uma balança digital, uma coronha; um cano de espingarda e diversas espoletas, tubos de pólvora e tubos com chumbinho, bem como foram

encontrados diversos celulares”.

Como se vê, a suposta conduta de tráfico de drogas afronta diretamente a ordem pública, vez que a mesma é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrotá-lo, sobretudo quando supostamente praticado nos contornos de grave ameaça como na espécie.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva e periculosidade real do paciente, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
A Prisão Cautelar deve ser mantida se as circunstâncias fáticas demonstram a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, e se a decisão que aplicou a segregação se encontra devidamente fundamentada.

(TJ-MG - HC: 10000180067175000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 11/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

No que tange ao pedido de concessão de prisão domiciliar da paciente em razão da mesma ser genitora de filhos menores, tenho por descabida e corroboro com o fundamento exarado pelo Juízo de 1º grau a quando de seu indeferimento, posto que o pedido encontra vedação no art. 318-A do CPP, dada a suposta grave ameaça empregada pelas armas de fogo.

Acrescente-se, ainda, não menos importante, que não restou devidamente comprovado nos autos o desamparo dos menores e a imprescindibilidade da benesse domiciliar, nos termos do art. 318, parágrafo único do CPP.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO NA INTEGRALIDADE.

É o voto.

Belém, 01 de setembro de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 04/09/2020